Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701474-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Ministério Público ofertou parecer em que requer [...] que a agravante seja intimada a esclarecer a situação apontada no item III.I, especialmente quanto a possível necessidade de redistribuição do recurso, por prevenção, e pelo conhecimento e improvimento do recurso [...]. Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a agravante, conforme oficiado pela douta Promotoria de Justiça. Cumprida a determinação. dê-se vista ao Ministério Público. Após, conclusos, Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito